Tribunal: TJMT
Processo: 0002994-51.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO.
É imprescindível que haja um conjunto de fatos e provas que, nos termos da Lei Penal, sejam eficazes a comprovar a prática delituosa, a fim de que não arrisque a condenar um inocente por ato não cometido, em observância ao consagrado princípio do in dubio pro reo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002994-51.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIELSON JESUS DA SILVA - CPF: 046.309.521-95 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANIS CLEZIO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 675.696.842-49 (VÍTIMA), RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 654.475.902-30 (VÍTIMA), MARCOS VENNICIUS MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 061.993.291-04 (ASSISTENTE), FABRICIO EDUARDO FERNANDES - CPF: 876.571.711-20 (ASSISTENTE), MATEUS ITALO DA SILVA MARQUES (ASSISTENTE), HEVERTON JONY ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 062.588.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HENRIQUE GODOY DA SILVA MARTINS - CPF: 033.848.751-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
– ROUBO –
RECURSO MINISTERIAL
–

PRETENDIDA CONDENAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA
–

ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

–
RECURSO DESPROVIDO.

É imprescindível que haja um conjunto de fatos e provas que, nos termos da Lei Penal, sejam eficazes a comprovar a prática delituosa, a fim de que não arrisque a condenar um inocente por ato não cometido, em observância ao consagrado princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença
que julgando improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia,

absolveu
Adrielson
Jesus d
a Silva

das imputações do crime descrito no artigo

157, §2o, II e §2o-A, I c
/
c 29 do

Código Penal,
nos termos do
art. 386, VII,

do CPP
.

O
órgão ministerial
,
i
nconformad
o
com o decreto absolutório reportando-se às provas,

busca a condenação do acusado
nos termos da denúncia
.

O recorrido em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial (Id.
1
82499344
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso (Id. 1
89403156
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público requer condenação de
Adrielson
Jesus da Silva pela prática do crime de roubo majorado, sob alegação da existência de provas suficientes evidenciando a materialidade e autoria delitivas.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o contexto probatório não traz a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório, senão vejamos.

“(...) No dia 27.01.2019, às 21h45min., em residência particular localizada à Rua 13, Lote 08, Quadra 35, bairro Jardim Marajoara, em Várzea
Grande-MT
, o apelado
Adrielson
Jesus da Silva, em comunhão de desígnios e previamente ajustado com Heverton
Jony
Espirito Santo Silva, Leandro Henrique Godoy da Silva Martins e um terceiro indivíduo não identificado, mediante emprego de arma de fogo, teriam subtraído 01 (uma) aliança de ouro e 01 (uma) carteira de cor preta contendo documentos pessoais, R$30,00 (trinta reais) em espécie e cartões de bancos diversos, todos pertencentes às vítimas Janis Clésio Rocha de Oliveira e Raquel da Silva Oliveira.

Ademais, em data anterior aos fatos supracitados, entre os dias 20 e 27.01.2019, o apelado
Adrielson
Jesus da Silva que por ser parente das vítimas, tinha conhecimento de que elas guardavam valores em uma conta bancária do Banco do Brasil teria contatado um indivíduo alcunhado de ‘Gordo’ sendo Heverton
Jony
Espírito Santo Silva e Leandro Henrique Godoy da Silva Martins para que cometessem um roubo em desfavor dos ofendidos.

Heverton e Leandro, acompanhados de um terceiro indivíduo portando uma arma de fogo, teriam surpreendidos as vítimas na garagem de sua residência
no momento em que
chegavam em casa, e após anunciaram o assalto subtraindo objetos pessoais das vítimas.

As vítimas, tendo sido alvo de criminosos em oportunidades anteriores, passaram a desconfiar da participação de
Adrielson
, marido da prima de Janis Clésio, nas empreitadas criminosas, pois eles haviam tido desavenças financeiras com o apelado, e ele teria pedido para que o casal não acionasse as autoridades ou registrasse boletins de ocorrência sobre os fatos.

Diante das desconfianças, as vítimas realizaram algumas investigações autônomas e consultando as fotos das redes sociais do apelado
Adrielson
, teriam reconhecido Heverton e Leandro como os executores do roubo ocorrido entre os dias 20 e 27.01.2019 (...)”
Id. 162446278.

A materialidade do delito de roubo encontra-se devidamente demonstrada, conforme se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão; Termo de Restituição. A autoria, por sua vez, não foi suficientemente comprovada.

Ouvida na fase inquisitiva, a vítima
Raquel da Silva Oliveira
, relata que:

“[...] QUE nesta delegacia a declarante reconhece por fotografia, dois indivíduos que estão em uma fotografia extraída do Facebook de
Adrielson
(foto em anexo), o qual é casado com a prima do marido da declarante, a tais;
QUE na foto reconhece dois indivíduos, os quais estão usando boné, um de camisa cor branca e o segundo de camisa cor azul, foto em anexo, acrescenta que não sabe o nome destes dois indivíduos e, reconhece estes indivíduos com características muito semelhantes com a dos indivíduos que praticaram o roubo em sua residência
(...) QUE quem pode identificar esses indivíduos é o
Adrielson
, há que ele aparece na foto ao lado deles e a foto está no Facebook dele (...) QUE depois que aconteceu o roubo na sua residência, a declarante viu
Adrielson
, ligar para alguém, chamando este alguém de ‘gordo’, dizendo que era para este ‘gordo’ descobrir quem fez o roubo na casa da declarante, dar uma volta no bairro para ver quem era os indivíduos, já que era a terceira vez que a declarante estava sendo vítima;
QUE desde que ocorreu o primeiro fato, tentativo de roubo (21/01/2019), a declarante
suspeitou do comportamento de
Adrielson
, pelo fato dele dizer o tempo todo para a declarante não registra

boletim de ocorrência, não avisar a polícia, pois ele daria um jeito de descobrir quem era os autores; que também na segunda tentativa de roubo no dia 25/01/2019, o
Adrielson
pediu para não avisar a polícia, pois ele daria um jeito de resolver; que na data de ontem 27/01/2019, no crime de roubo
Adrielson
novamente disse para a declarante que iria descobrir quem foram os autores, sendo que a declarante ouviu ele falar ao telefone com indivíduo, que chamou de ‘gordo’, pedindo para ele descobrir quem era os autores;
QUE
Adrielson
sabia dos bens da declarante e da sua família, e que tinham o veículo
hillux
, cor preta, que está à venda depois da segunda tentativa de roubo; que
Adrielson
tem livre acesso a residência da declarante, sabia que tinha mais dinheiro na conta do banco do brasil entre outras informações pessoais da família”.

No mesmo sentido, foram as declarações da vítima Janis Clésio Rocha de Oliveira,

ao ser ouvida extrajudicialmente, declarou:

“[...]
QUE
Adrielson
, por ser casado com sua prima tais, tem livre acesso a sua residência, sabia que tinham dinheiro guardado em uma conta do banco do brasil, pois em uma conversa sobre o roubo, comentou com ele, porque os bandidos levaram todos os cartões do banco, entre outras informações pessoais da família (...) pois teve informações que
Adrielson
tem contato com indivíduos perigosos, envolvidos com roubos,
e tem quase certeza que
Adrielson
passou informações sua e de sua família para os criminosos
”

Em juízo, as vítimas Raquel e Janis ratificaram os fatos narrados perante a autoridade policial, afirmando que tinham uma relação familiar com
Adrielson
ora apelado e, somente desconfiaram dele, em razão do seu comportamento após o roubo, vez que o acusado teria pedido para o casal não acionar a polícia, sob o argumento de que ele mesmo resolveria a situação.

Desta forma, como já haviam mencionado em depoimento extrajudicial, as vítimas Raquel e Janis, em uma investigação autônoma,
acessaram fotos do
facebook
do acusado, momento em que teriam reconhecido Heverton e Leandro como executores do roubo na residência em 27 de janeiro de 2019.

Ato contínuo, em virtude do suposto reconhecimento através de fotos do
facebook
do apelado, as vítimas procuraram a Autoridade Policial e apontaram
Adrielson
como mentor do delito em comento e Heverton e Leandro como operadores do delito.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que o apelado teria confessado que repassou informações sobre o patrimônio e a rotina da família à pessoa de “Gordo” (Marcos
Vennicius
), sugerindo que adentrassem no imóvel e subtraíssem bens, porque nutria uma rixa de ordem laboral com Raquel e Janis.

Das informações sobre a dinâmica familiar aos executores do crime, resultaram duas tentativas anteriores de roubo, ocorridas nos dias 21 e 25 de janeiro de 2019, das qual o réu
Adrielson
admite a mentoria da primeira intentada.

Anote-se, por importante, que pelas duas tentativas o apelado já fora responsabilizado e condenado nos autos da ação penal n. 0005739-04.2019.8.11.0002, em sentença proferida em 07/02/2023, com pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa no importe de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos (Id. 109308235 dos autos de origem).

Com relação à presente acusação, de que teria instruído o fato consumado
em 27/01/2019
, negou a prática delitiva na fase inquisitiva, bem como em juízo, nos seguintes termos:

“[...]
Juiz:
O senhor mandou alguém praticar esse roubo lá na casa dos seus familiares?

Adrielson
:
Não tem como, eu estava trabalhando no dia.

Promotor de Justiça
: o senhor me afirma uma confissão, que confissão é essa?

Adrielson
:
É do interrogatório que eu fui lá no dia 28, no dia que eu fui pego na casa dela.

Promotor de Justiça:
A acusação que é dirigida ao senhor
Adrielson
, não é a de que o senhor está junto, a acusação não fala isso, a acusação que, em tese, recai sobre o Heverton e Leandro, pois, em tese, eles teriam entrado na casa no dia 27. A acusação que recai sobre o senhor, é que o senhor também seria o responsável por fomentar, por assim intelectualmente, armar a situação desse roubo junto com esse ‘Gordo’ que se chamaria Marcos Vinicius.

Adrielson
:
Esse não, esse do dia 27 não.

Defensora pública
: O senhor sabia quem era essas pessoas entraram na casa da dona Raquel?

Adrielson
:
Não.

Defensora Pública:
O senhor de qualquer forma, mandou alguém fazer qualquer malfeito com essa família nesta data do dia 27/01/2019?

Adrielson
:
Não, nesse dia 27 não”.
(Id.182499328).

Dessa forma, verificou-se existirem diversos entraves a uma correta imputação da prática criminosa aos comparsas “Heverton e Leandro”. Perante o juízo de piso,
o depoimento das testemunhas defensivas arroladas corroboraram
a versão dos fatos e a negativa apresentada pelos dois acusados.

Em que pese a afirmação de reconhecimento destes por uma das vítimas, o procedimento não foi realizado de forma idônea, uma vez que diretamente a partir de fotografias de redes sociais e sem a formalização necessária.

Além disso, não fizeram
jus
às características informadas como sendo pertencentes aos criminosos, sendo ressaltadas a falha na sobrancelha e a deficiência em uma das pernas.

Nesse quadro, o Magistrado
a quo
destacou
que
“
,
o reconhecimento supracitado não foi confirmado em juízo e o suposto “elo” entre o apelado e a infração descrita na denúncia foi desfeito, não havendo
nenhum outro elemento comprobatório sequer que se opõe à versão do apelado, tendo as imputações do parquet em face de
Adrielson
se esteado exclusivamente em deduções
”.
(Id. 182499334).

Nesse sentido tem decidido o STJ:

“(...) . 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo. 2. A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente -
reconhecimento fotográfico em sede policial - é de extrema fragilidade, haja vista a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal. 3. Hipótese em que a condenação se fundou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado de maneira inadequada na fase
inquisitorial e não confirmado pelas vítimas no âmbito judicial, verificando-se manifesta ilegalidade. (...)
(STJ - HC: 631706 RJ 2020/0327362-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2021) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento
( HC
n. 598.886/SC): (i)
O reconhecimento de
pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
[...]”.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1954785 RS 2021/0271485-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2021) Destaquei

Diante desse contexto fático narrado, tenho que as provas coligidas não autorizam a condenação, que exige um standard de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à inocência do réu, vez que nem mesmo os reconhecimentos extrajudiciais dos demais corréus foram confirmados judicialmente.

Nesta senda, certo é que a prova existente no processo criminal se revela insuficiente para embasar a sentença condenatória.

O que há é apenas suposição, hipótese e conjectura de que o réu foi o “
mentor intelectual
” do crime. E não bastam, para a condenação, meros indícios que indiquem a “probabilidade” de o apelado ter participação no crime que lhe é imputado.

Nos termos da Lei Penal, é imprescindível que haja um conjunto de fatos e provas que sejam eficazes a comprovar a prática delituosa, a fim de que não arrisque a condenar um inocente por ato não cometido.

A propósito do tema, trago à lição de Paulo Rangel:

“(...) estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver
o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia”.

Acerca do assunto, tem-se também a doutrina de Heleno Cláudio Fragoso:

“(...) Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade”.

Vale registrar que é possível mesmo que ele tenha participado do roubo; entretanto, como dito, inexistem evidências bastantes a alicerçar sua condenação.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA DEFESA PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO
Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria delitiva, imperiosa a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, haja vista que somente a
certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório
”. (TJ-MT 00000242420198110020 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022) Destaquei

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO
DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BASEADA EM DELAÇÕES EXTRAJUDICIAIS
– AGENTE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DE QUALQUER ILÍCITO – NEGATIVA DE AUTORIA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS –
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
– PREJUDICIALIDADE DO RECURSO MINISTERIAL QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO DA PENA DO AGENTE – RECURSO DA DEFESA PROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.
Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Acolhido o pedido de absolvição do réu, resta prejudicado o recurso do Ministério Público que pretendia o aumento da pena imposta na sentença
.
(N.U 0012554-11.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023,
Publicado
no DJE 26/05/2023) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, os seguintes julgados:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(AP 0005432-27.2018.8.11.0021, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2019)

“O elemento indiciário, consubstanciado na declaração/delação extrajudicial do corréu [que imputou a execução do roubo ao apelante], mostra-se insuficiente para embasar o decreto condenatório, sobretudo quando a vítima foi categórica ao afirmar que o apelante não se tratava do indivíduo que cometeu o roubo.”
(AP no 0002876-40.2016.8.11.0080, Primeira Câmara Criminal, 30/11/2018)

“Impõe-se a absolvição do terceiro apelante em relação ao crime patrimonial, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescerem dúvidas acerca da sua participação no evento delituoso, devendo, por conta disso, ser aplicada, em favor dele, as disposições preconizadas no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(
Ap
46069/2017, des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30/08/2017).

Portanto, considerando que o decreto condenatório não pode basear-se apenas em indícios e suposições, sem a existência de qualquer elemento que conduza à certeza da autoria, e, ainda, que a prova colhida na instrução criminal se revela frágil e duvidosa, não fornecendo a certeza necessária para a condenação do réu, sua absolvição deve ser mantida.

Com essas considerações
,

nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024